Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DE TRÁFICO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que incorreu em erro material ao apurar a quantidade de substância apreendida, pleiteando reclassificação para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) correção de erro material na dosagem apurada; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial confirma quantidade diversa da constante no acórdão, caracterizando erro material.
4. Elementos como guarda, transporte e destinação indicam indícios de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos providos parcialmente. Teses de julgamento:
6. Cabem embargos de declaração para correção de erro material comprovado por prova pericial.
7. A mera redução do quantum não autoriza a desclassificação quando presentes indícios suficientes de tráfico.